Tribunal: STF
Processo: HC 246354
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 945.461/BA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    [...] no dia 17 de junho de 2024, por volta das 10 horas, na Rua Coronel José Silveira, centro de Jequié/BA, o denunciado, JULMAILTON TEIXEIRA LEITE, consciente e voluntariamente, no exercício da traficância, trazia consigo drogas (cocaína) e insumos, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme constatado em laudo preliminar de constatação. 



    Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pela localidade da Pedreira, quando avistou um indivíduo que, ao ver a viatura, começou a apresentar sinais de nervosismo, tendo se evadido do local. Consta dos autos que, ao ser abordado, foram encontrados consigo 143 (cento e quarenta e três) papelotes de substância análoga a cocaína, 01 (uma) balança de precisão e diversas embalagens para acondicionar drogas, além da quantia de R$ 131,90 (cento e trinta e um reais e noventa centavos) e um aparelho celular Iphone 12 Pro. Indagado sobre a procedência do material, o denunciado admitiu o porte das drogas e informou ser do município de Brumado, sendo aquela a primeira vez que realizava o tráfico de drogas. 



    Consta dos laudos de exame pericial acostados a estes autos que foram apreendidos 247,12g (duzentos e quarenta e sete gramas e doze centigramas) de cocaína, consoante laudo de exame pericial de constatação [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido. 



     Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o paciente estava na porta de casa quando os policiais colocaram o mesmo no fundo da viatura e adentrou em sua residência sem qualquer permissão ou ordem judicial; (b) no inquérito policial ao proceder com a colheita dos depoimentos das testemunhas de acusação, é possível constatar a gritante inobservância do art., 210 do CPP., tendo em vista, que tais depoimentos são idênticos, sem mudar sequer uma vírgula; e (c) inexistência de fundamentação da prisão preventiva. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas e revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente